Tribunal: TJDFT
Processo: 0735467-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUDO EXTERNO. INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. FALTA MÉDIA.TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. INVIABILIDADE. CIR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal exige bom comportamento carcerário para saidas temporárias. A Portaria 6/2020, que regulamenta os requisitos para o gozo das saídas temporárias no ano de 2021, no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, dispõe, em seu artigo 3o, § 12o, que para obterem o benefício os sentenciados não poderão ter cometido infração disciplinar de natureza média nos últimos 3 (três) meses.
2. O agravante praticou falta média, consistente em portar, durante a revista pessoal, 4 (quatro) lâminas retiradas dos barbeadores, escondidas na borda da cueca, há menos de 30 (trinta) dias da decisão que, corretamente, indeferiu o pedido de saídas temporárias para estudo externo.
3. O Centro de Internamento e Reeducação – CIR é o mais adequado ao agravante que se encontra no regime semiaberto, sem benefícios externos implementados, ademais é uma unidade que, além de não permitir a saída diária para atividades externas, comporta atualmente o maior número de oferta de vagas de ensino do sistema prisional do Distrito Federal.
4. Recurso desprovido.